Tribunal: CARF
Processo: 11080.728915/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.728915/2016-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CONFECÇÃO E MALHARIA MÃOS AMIGAS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 11) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728915/2016-22
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728915/2016-22

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 28/32).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/06/2018 (e-fls. 39), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 10/07/2018 (e-fls. 40/42) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que a crise financeira do país torna inviável o pagamento da multa
aplicada.
- Considera a multa injusta uma vez que apresentou as GFIP sem nenhuma
notificação prévia.
- Expõe que as GFIP só continham informações de pró-labore e que os
pagamentos foram feitos corretamente através de GPS.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à ausência de intimação prévia apontada pela recorrente, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, impõe-se esclarecer que, de acordo com o
art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa por atraso na entrega de GFIP incide sobre o montante das
contribuições previdenciárias informadas no referido documento ainda que tenham sido
integralmente pagas pelo contribuinte. A GFIP deve ser apresentada mesmo que não ocorram
fatos geradores de contribuição previdenciária, conforme disposto no art. 32, §9o, do mesmo
diploma legal.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art.
142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728915/2016-22

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital